Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-76.2023.8.11.0091
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001380-76.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDSON RAMOS BRUNHARES - CPF: 030.634.191-33 (APELADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), NILSON DE OLIVEIRA - CPF: 581.346.701-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, por abandono do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação do advogado, em afronta à Resolução CNJ no 569/2024, e ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, requerendo a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e requerimento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa pressupõe inércia da parte autora por mais de 30 dias, ausência de prática de ato essencial ao andamento do feito e a necessidade de intimação pessoal do autor para manifestação no prazo de 5 dias, conforme o art. 485, §1o do CPC.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a ausência de intimação pessoal do autor invalida a decretação de abandono da causa, sendo insuficiente a mera intimação do advogado ou da pessoa jurídica pelo meio eletrônico.

5. A extinção da execução com base no abandono processual exige, além da inércia do autor e da intimação pessoal, o requerimento expresso da parte executada, conforme determina a Súmula 240/STJ.

6. No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte exequente, tampouco requerimento da parte executada, o que inviabiliza a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência legal, sendo insuficiente a intimação apenas do advogado.

2. É imprescindível o requerimento da parte ré para extinção do feito por abandono da causa no processo de execução, conforme dispõe a Súmula 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
NILSON DE OLIVEIRA e EDSON RAMOS BRUNHARES
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

285497928 - ID de origem 180422146),

julgou o processo, sem resolução do mérito,
diante de abandono processual,

com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A parte apelante em suas razões
(ID.

285497936 - ID de origem) alega nulidade da sentença por ausência de intimação do patrono, contrariando a Resolução no 569/2024 do CNJ, pois não houve publicação das intimações no Diário da Justiça Eletrônico, tampouco constou o nome do advogado da parte para fins de validade do ato.

Alega, ainda, ausência de intimação pessoal da parte autora, condição indispensável à extinção por abandono conforme o §1o do mesmo artigo. Diante disso, requer a cassação da sentença, o regular prosseguimento do feito com reabertura de prazo para manifestação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, diante da inércia da parte exequente.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem proferiu decisões sucessivas (IDs de origem 169819752 e 175339110) reiterando intimações para manifestação da exequente quanto à viabilidade da penhora de veículo localizado via sistema RENAJUD, bem como para indicação de outros bens passíveis de constrição. Sobreveio, em seguida, a prolação da sentença (ID de origem 180422146), que extinguiu o feito por abandono da causa.

A irresignação da apelante repousa no fundamento de ausência de intimação pessoal da parte exequente, nos moldes do art. 485, §1o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já tratou da matéria em apreço:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (g.n).

Nesse panorama, para que se configure validamente o abandono da causa pelo autor, devem estar cumulativamente presentes os seguintes requisitos: Inércia da parte autora por mais de 30 dias; o autor deve deixar de praticar ato essencial para o regular andamento do processo; o prazo de inércia deve ser superior a 30 dias.

É obrigatória também a intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a intimação do advogado (mesmo via Diário da Justiça ou meio eletrônico). Essa intimação deve alertar expressamente sobre a possibilidade de extinção do feito por abandono, concedendo prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, nos termos do art. 485, §1o do Código de Processo Civil.

No caso concreto, contudo, não houve a intimação pessoal do autor, razão pela qual não se configura o abandono processual nem se legitima a extinção do feito com base no referido dispositivo legal.

Além disso, verifica-se dos autos que um dos executados foi regularmente citado, conforme comprova o documento acostado sob o ID 285497903.

Portanto, a extinção da execução por suposto abandono da causa, revela-se inviável sua decretação de ofício, diante da ausência de requerimento específico da parte executada.

Trata-se de exigência expressamente consolidada na Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se configura o abandono da causa sem que haja prévio requerimento da parte executada. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO . ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6o, DO CPC E SÚMULA 240/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art . 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. 2.
Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, pressuposto imprescindível nos termos da Súmula n. 240/STJ
. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt nos EDcl na ExeMS: 9682 DF 2007/0006987-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/05/2024) (g.n).

Diante da ausência de requerimento do executado e da intimação pessoal do autor, não se configura o abandono processual no caso concreto. Portanto, o feito não poderia ter sido extinto com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à 1a instância, a fim de que seja realizado o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025